Tribunal: TJES
Processo: 0023145-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023145-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANGELO RONCALLI DO ESPIRITO SANTO COSTA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL – INGRESSO SEM CONCURSO – APOSENTADORIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM AÇÃO CONEXA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO

P
ROVIDO –
SENTENÇA ANULADA –

REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1
. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inteligência do artigo 55, do CPC.

2
.
As peculiaridades do caso concreto recomenda o julgamento simultâneo da presente ação que os requerentes visam a concessão de aposentadoria com a demanda que tramitou em apenas na qual pretendem a averbação de tempo de serviço.

3
. Recurso provido. Sentença anulada. Remessa Necessária Prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe provimento e julga prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023145-87.2018.8.08.0024

APELANTE: ANGELO RONCALLI DO ESPIRITO SANTO COSTA e EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO RONCALLI DO ESPIRITO SANTO COSTA
e EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI
contra a r. sentença inserida no ID 7392097 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada pelos recorrentes e
JOÃO NOGUEIRA DA SILVA NETO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
, julgou:

(i) “PROCEDENTES os pedidos formulados, relativamente ao requerente JOÃO NOGUEIRA DA SILVA NETO, para determinar à autarquia ré que, em definitivo, conceda ao requerente o benefício de aposentadoria, uma vez que comprovado o preenchimento dos requisitos legais necessários, à época do desligamento dos quadros da DPE/ES”;

(ii) “IMPROCEDENTES os pedidos, relativamente aos requerentes ANGELO RONCALLI DO ESPÍRITO SANTO COSTA e EVA VASCONCELLOS RANGEL ROCALLI, visto que não demonstrado pelos autores, à época do desligamento, o implemento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário pretendido, limitando-se o objeto da presente lide à apreciação do tempo de contribuição averbado/considerado pelo IPAJM (fls. 394/397)”.

Nas razões recursais (ID 7392101), os recorrentes aduzem, em síntese, (i) a nulidade de sentença por ausência de julgamento conjunto com as ações continentes (processos nºs 0031762-02.2019.8.08.0024 e 0031764-69.2019.8.08.0024).

Alegam, ainda, que (ii) os Extratos do Tempo de Contribuição, juntados às fls. 394/397, encontram-se com a data de admissão equivocada, pois consta como sendo o dia 01/09/2003, não obstante terem sido admitidos em 1990; (iii) a própria Gerência de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo expediu as Certidões de nº 86/2019 e 87/2019, informando que os apelantes ingressaram naquele órgão em 1990; (iv) após o desligamento do quadro especial da Defensoria Pública, contribuíram junto ao INSS até 15/09/2020 e, depois, em razão das decisões monocráticas prolatadas nos autos dos Agravos de Instrumento de nºs 0036118-40.2019.8.08.0024 e 0036172-06.2019.8.08.0024, voltaram a contribuir ao IPAJM, até abril de 2023, quando houve a reforma dos referidos pronunciamentos; (v) o apelado não integralizou de forma completa os tempos de contribuição dos apelantes.

Sustenta, assim, que (vi) considerando que a admissão dos apelantes se deu em 1990 e não em 2003, não há dúvidas de que fazem jus à concessão de aposentadoria integral, vez que preenchem os requisitos previstos no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003; e (vii) subsidiariamente possuem direito a aposentadoria com proventos proporcionais pela regra da paridade.

Contrarrazões apresentadas no ID 7392105.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ANGELO RONCALLI DO ESPÍRITO SANTO COSTA, EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI e JOÃO NOGUEIRA DA SIVA NETO
em face da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, requerendo, inicialmente, a declaração da nulidade da Portaria nº 096/2018 da DPES, com a consequente determinação de reintegração dos autores ao quadro especial da Defensoria Pública do Estado, até que ocorra o trânsito em julgado das ações que se encontram em tramitação, bem como o reconhecimento o direito ao pagamento dos vencimentos e demais benefícios e vantagens devidos desde o desligamento até o retorno dos autores ao quadro especial da DPE/ES.

Para tanto, afirmam, que são todos defensores públicos desligados de suas funções por ato (Portaria DPES nº 096/2018) da Defensora Pública Geral do ES, publicado no DIO-ES de 06/02/2018 e que este ato não observou as decisões proferida nas instâncias superiores no sentido de amparar outros tantos defensores púbicos que se encontram na mesma situação jurídica dos autores.

Nesse passo, aduzem que já exerciam a função pública de defensores desde antes da criação da Lei Orgânica Estadual da Instituição (LC nº 55/1994), a partir de quando foram incorporados ao “
quadro especial
” da DPE/ES e que somente após o trânsito em julgado do RESP nº 1.691.650 é que os referidos defensores públicos poderão ser desligados dos quadros da DPE/ES. Mas, a Defensora Pública Geral, sem observar que estão submetidos ao Regime Jurídico Único e que ainda não houve trânsito em julgado, desligou os autores e deixou de desligar outros que estão na mesma condição de inocorrência de admissão por concurso público, sendo, portanto, ilegal a referida Portaria, na medida em que inobservou o devido processo administrativo individualizado, que oportunizasse a prova do direito e a opção pela aposentadoria, inexistindo a forma de afastamento de servidor por “
desligamento
”.

Antes de qualquer apreciação pelo julgador singular, a parte autora apresentou aditamento à inicial, requerendo a inclusão do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e a expedição de ofício à referida autarquia previdenciária, para que informasse o tempo de contribuição dos autores, bem como se já teriam preenchido os requisitos para concessão de aposentadoria, considerando como data final a publicação da Portaria nº 096/2018, isto é, 05/02/2018. Nessa esteira, caso preenchidas as condições que permitam a obtenção do benefício previdenciário, pretenderam ver reconhecido o seu direito para tal desiderato.

Ao receber a inicial e o aditamento, o magistrado singular deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência formulado, para determinar ao IPAJM que apurasse o tempo de contribuição dos autores, bem como se já teriam preenchido todos os requisitos para concessão do benefício previdenciário, de modo que, em caso positivo, reconhecesse o direito dos autores à concessão de aposentadoria.

Na sequência, foi realizado novo aditamento à inicial, para excluir a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
do polo passivo e, por consequência, suprimir o pedido relativo à reintegração dos autores, pois não se coaduna com a concessão do benefício previdenciário.

Após a apresentação de contestação e réplica,
JOÃO NOGUEIRA DA SILVA NETO
, informou que, apesar de ter sido reconhecido seu direito à aposentadoria, não houve pagamento retroativo desde fevereiro/2018, tampouco pagamento do abono cedido pelo Estado em dezembro/2018, razão pela qual pleiteia receber referidos valores.

Já os recorrentes
ANGELO RONCALLI DO ESPÍRITO SANTO COSTA e EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI
pleitearam a concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao
IPAJM
que conceda o benefício previdenciário proporcional ao tempo já reconhecido pela autarquia.

Logo após, o magistrado singular consignou que o pedido de averbação de outro tempo de serviço, além dos já averbados/considerados pelo IPAJM, bem como o de pagamento retroativo da aposentadoria, do abono concedido e da concessão da aposentadoria proporcional aos autores
ANGELO
e
EVA
,
fogem aos limites inicialmente delineados nesta demanda, determinando, neste sentido, a intimação do IPAJM para manifestação, nos termos do art. 329, II do CPC
.

Devidamente intimado, o
IPAJM
não consentiu com aditamento supra, o que ensejou o não recebimento deste último aditamento.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOÃO NOGUEIRA DA SILVA NETO
e improcedentes em relação a
ANGELO RONCALLI DO ESPÍRITO SANTO COSTA e EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI.

Para tanto, restou consignado que:

“(...)

No entanto, quanto aos requerentes ANGELO RONCALLI DO ESPÍRITO SANTO COSTA e EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI, a documentação anexada revela que os autores não haviam, à época do desligamento da DPE/ES, implementado nenhuma regra de aposentadoria, de modo que, com relação a eles, a autarquia ré não concedeu o benefício previdenciário.

(...)

Ocorre que, ao tempo do desligamento dos quadros da DPE/ES, em 2018, de acordo com o que se infere dos extratos anexados aos autos, o requerente, ANGELO RONCALLI DO ESPIRITO SANTO COSTA, contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e possuía tempo de contribuição de 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, o que não se mostra suficiente para implementação dos requisitos para obtenção da aposentadoria, na forma estabelecida no art. 40 da CF.

Já a requerente, EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI, segundo informações do IPAJM, ao tempo do desligamento, contava com 57 (cinquenta e sete) anos de idade e 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de contribuição previdenciária, o que, de igual forma, demonstra o não implemento, por parte da autora, dos pressupostos para obtenção da aposentadoria junto à autarquia previdenciária.

(...)

Ademais, oportuno reiterar que, na ocasião da prolação de decisão de fls. 787/784, este Juízo fez consignar que o pedido de averbação de outro tempo de contribuição, além dos já averbados/considerados pelo IPAJM, formulado pelos autores EVA e ANGELO, fugiriam aos limites inicialmente delineados nesta demanda, razão pela qual, ante a discordância manifestada pela autarquia ré, restou indeferido o aditamento à inicial apresentado.

Por consequência, válido destacar que os autores EVA e ANGELO ajuizaram, respectivamente, as ações de nº 0031764-69.2019.8.08.0024 e 0031762-02.2019.8.08.0024, que também tramitam neste juízo, objetivando demonstrar que possuem tempo de contribuição além dos já averbados/considerados pelo IPAJM, e com isso, que seja reconhecido o preenchimento, por parte dos referidos autores, dos requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria junto à autarquia ré, considerando as regras trazidas na EC nº 41/2003.

Neste sentido, registro que, nesta demanda, a controvérsia se limita a apreciar o preenchimento (ou não), por parte dos requerentes, dos requisitos exigidos na lei para fins de concessão do benefício de aposentadoria junto ao IPAJM, considerando os períodos de contribuição já averbados/considerados pela autarquia previdenciária estadual.

Sendo assim, por ter restado demonstrado nos autos o implemento das regras de aposentação apenas com relação ao requerente JOÃO NOGUEIRA DA SILVA NETO, o que, inclusive, já foi cumprido, em sede de liminar, pelo IPAJM, o acolhimento do pleito autoral deverá se limitar à pretensão por ele formulada.”

Pois bem.

Como é possível constatar, a situação funcional atípica dos requerentes se estende por décadas, sendo ajuizadas diversas demandas visando o reconhecimento do vínculo efetivo perante a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Além do mais, após o ajuizamento da presente demanda, novas questões surgiram e algumas delas foram incluídas durante do trâmite processual.

Nesse contexto, conforme mencionado, a sentença objurgada entendeu que não seria possível apreciar na presente demanda o pedido de averbação de outro tempo de serviço, além dos já averbados/considerados pelo IPAJM, bem como o de pagamento retroativo da aposentadoria, do abono concedido e da concessão da aposentadoria proporcional aos autores ANGELO e EVA, já que o aditamento foi formulado após a citação e não houve a consentimento do requerido.

Diante do indeferimento do aditamento, os recorrentes
EVA VASCONCELLOS RANGEL RONCALLI
e
ANGELO RONCALLI DO ESPÍRITO SANTO COSTA
no curso da presente demanda,

ajuizaram, respectivamente, as ações de nº 0031764-69.2019.8.08.0024 e 0031762-02.2019.8.08.0024, visando justamente demonstrar que possuem tempo de contribuição além dos já averbados/considerados pelo IPAJM, e com isso, que seja reconhecido o preenchimento, por parte dos referidos autores dos requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria junto à autarquia ré, considerando as regras trazidas na EC nº 41/2003.

Nesse ensejo, entendo que a sentença impugnada desconsiderou fatores relevantes referentes a presente controvérsia, qual seja a necessidade de julgamento simultâneo das demandas conexas que, inclusive, tramitavam em apenso na origem

Sobre esse ponto, o artigo 55, do CPC, preleciona que:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no
caput
:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Como se vê, os recorrentes ajuizaram a presente demanda e, no curso dela, pretenderam aditar o pedido para que fosse incluído o tempo de contribuição que possuem além dos já averbados/considerados pelo IPAJM, o que não foi possível somente por ter sido formulado após a citação e não ter havido a anuência do requerido.

Nesse passo, foi necessário o ajuizamento das ações de nº 0031764-69.2019.8.08.0024 e 0031762-02.2019.8.08.0024, que tramitavam em apenso à presente no mesmo Juízo originário.

Assim, diante da conexão entre as ações, entendo que elas devem ser julgadas de forma simultânea, pois eventual tempo de contribuição dos requerentes a ser reconhecido nas ações nº 0031764-69.2019.8.08.0024 e 0031762-02.2019.8.08.0024 pode influenciar diretamente no julgamento da presente demanda que visa o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a apresentadoria.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO PAULIANA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÍTIDA CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença vergastada, cita em diversos trechos a existência da demanda executiva nº 0427348-34.2010.8.06.0001, contudo, deixa de se manifestar acerca da existência da ação pauliana (fraude contra credores) nº 0168672-33.2017.8.06.0001, em que se discute o mesmo objeto desta lide, bem como possui similitude de partes e causas de pedir conexas. 2. Exatamente essa ocorrência é objeto do recurso que busca demonstrar o desacerto do julgado recorrido, pois não poderia ter sido julgada a presente demanda, sem o julgamento simultâneo da ação pauliana, de modo que em ambas as ações se discute a origem das aquisições do imóvel em litígio, bem como se fora adquirido em situação de fraude contra credores.
3. Sem dúvida, o código de processo civil/2015, em seu artigo 55, estabelece expressamente que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir. O mesmo dispositivo legal, em seu § 3º, refere que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 4. Portanto, tem-se como admissível a identificação da existência de conexão entre duas ações não apenas com base no pedido ou na causa de pedir, mas também com fundamento na relação jurídica de direito material que é discutida em cada ação, desde que tal relação jurídica faça existir um vínculo entre as demandas, capaz de tornar necessário o julgamento de ambas por um único juiz, a fim de evitar decisões contraditórias. Esta posição resulta da dicção do § 3º do mencionado art. 55, do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença recorrida e determinar, nos termos d
o
artigo 58 do CPC, o deslocamento de competência do juízo de origem, para o juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, o qual deverá realizar o julgamento conjunto

das ações nº 0168672-33.2017.8.06.0001 e nº 0210419-55.2020.8.06.0001, eis que reconhecida a conexão por prejudicialidade entre as mesmas
.
(TJCE; AC 0210419-55.2020.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 17/04/2024; DJCE 25/04/2024; Pág. 155)

_____________________________

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL. Lei Federal nº. 11.738/2008. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.
Autora que ajuizou outras demandas com a mesma causa de pedir, fracionando o pedido por período, de 2018 a 2022. Anulação. Conexão entre as ações, nos termos do art. 55, §3º, do CPC. Feito que deve prosseguir, sendo reunida as ações perante o juízo
a quo

para julgamento conjunto
. Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ; APL 0800987-31.2022.8.19.0065; Vassouras; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 12/04/2024; Pág. 700)

_________________________

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA.
Ação para obrigar o município a conceder licenças a que a autora diz fazer jus, com pedido subsidiário de conversão em pecúnia em caso de aposentadoria no curso do feito. Superveniente requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, cujos requisitos a servidora alega ter preenchido. Município que não examina o pedido administrativo de aposentadoria e concede, só agora, o gozo das licenças-prêmio objeto do pedido judicial. Propositura de nova demanda judicial, pela servidora, visando à sua aposentadoria. Pleito de reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias
. Juízo que, convencido da perda de objeto do primeiro feito, extingue-o sem exame de mérito. Inconformismo da parte autora. Perda de objeto somente parcial, eis que a discutível concessão administrativa da licença esvazia o interesse de agir apenas quanto ao pedido principal, subsistindo a controvérsia com relação à conversão em pecúnia, já que a servidora pleiteia, em outra demanda, a aposentadoria com data retroativa, à qual alega ter direito adquirido.
A peculiaridade das circunstâncias do caso concreto recomenda a reunião dos processos, na forma do § 3º do art. 55 do CPC, ainda que não haja conexão entre as demandas. Eventual reconhecimento do direito da autora quanto à aposentadoria repercutirá no pedido de conversão das licenças em pecúnia, uma vez que tornará sem efeito o ato de concessão das licenças. Só concedidas meses depois de requerida a aposentadoria, tanto administrativa quanto judicialmente. Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a reunião dos processos para oportuno julgamento conjunto
.
(TJRJ; APL 0004383-17.2018.8.19.0024; Itaguaí; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; DORJ 01/06/2022; Pág. 393)

Notadamente, ainda que se cogitasse a possibilidade de o Magistrado sentenciante julgar de forma separada as demandas, compreendo a peculiaridade da presente demanda recomenda, no mínimo, que as outras duas ações fossem julgadas primeiro, pois os recorrentes sofreram prejuízos pela ausência de apreciação do pedido de tempo de serviço além daquele reconhecido pelo IPAJM na presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência,
ANULAR a sentença
vergastada, determinado o julgamento simultâneo com as ações 0031764-69.2019.8.08.0024 e 0031762-02.2019.8.08.0024, que tramitam no mesmo juízo originário.

Por fim,
JULGO PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Peço vista por uma sessão virtual para analisar melhor